Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700163-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Valdir Mandu da Silva Rosa Maria Santos Mandu Agravado: Adonis Rodopoulos Realizações Imobiliárias Ltda D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 23176769), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator